Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009756-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), SS PRIME AR CONDICIONADOS LTDA - CNPJ: 11.919.043/0001-91 (AGRAVANTE), AYME FERREIRA DOS SANTOS OLIVE - CPF: 373.613.378-21 (AGRAVANTE), BLAMIR ANTONIO PERIN - CPF: 030.202.851-00 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação enviada ao endereço contratual. devolução com a anotação “não procurado”. validade. tema 1.132/stj. contrato eletrônico. assinatura sem certificação icp-brasil. possibilidade. ausência de prova de fraude. alegação genérica de abusividade dos encargos. descaracterização da mora não configurada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular constituição em mora, validade do contrato eletrônico e descaracterização da mora por alegada abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, conforme o Tema 1.132/STJ.

4. O contrato eletrônico possui validade jurídica quando presentes elementos aptos à identificação da autoria e integridade documental, ainda que ausente certificação ICP-Brasil.

5. A alegação genérica de abusividade dos encargos não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração prejudicados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual constitui validamente o devedor em mora, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’. 2. O contrato eletrônico sem certificação ICP-Brasil é válido quando demonstradas autoria e integridade documental. 3. A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2025; STJ, Tema 28.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SS PRIME AR CONDICIONADOS LTDA, AYME FERREIRA DOS SANTOS OLIVE e BLAMIR ANTONIO PERIN, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1013206-72.2025.8.11.0045), ajuizada contra as agravantes por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA, deferiu o pedido liminar para o fim de determinar a expedição do mandando de apreensão do bem objeto do contrato de financiamento (Id. nº 221634026 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam, em síntese, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob o argumento de que não houve a regular constituição em mora.

Alegam que a notificação extrajudicial enviada não foi efetivamente entregue no endereço contratual, tendo retornado com a informação de “não procurado”, e que o instrumento de protesto apresentado não supre tal exigência sem o esgotamento das tentativas de localização pessoal.

Aduzem, ainda, a inexigibilidade do título executivo, apontando que o Contrato Eletrônico (Cédula de Crédito Bancário) carece de assinatura com certificação digital no padrão ICP-Brasil, o que retiraria sua certeza e liquidez.

Questionam também a abusividade dos encargos contratuais, especificamente a utilização do CDI como índice de correção e a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, o que descaracterizaria a mora.

Pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de busca e apreensão e a retirada das restrições via RENAJUD e, no mérito, pela reforma da decisão agravada (Id. nº 351416363).

A decisão vinculada ao Id. nº 354394861 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração vinculados ao Id. n.º 355742367, requerendo a reforma da decisão.

A agravada apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. n.º 357788392.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Embora pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, verifica-se que o agravo de instrumento se encontra devidamente instruído e apto ao julgamento de mérito, especialmente porque já apresentadas as contrarrazões, razão pela qual passo ao exame da controvérsia recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a regularidade da constituição em mora da parte devedora, bem como a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e a alegada abusividade dos encargos contratuais.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo consolidou-se no sentido de que a comprovação da mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, independentemente do efetivo recebimento da correspondência.

Tal entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.132/STJ, cuja tese estabelece ser suficiente o encaminhamento da notificação ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal.

No caso concreto, verifica-se que a agravada instruiu os autos originários com a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelos próprios agravantes no contrato celebrado entre as partes (Id. n.º 218159361).

Conforme se extrai do aviso de recebimento juntado aos autos, a correspondência retornou com a anotação “não procurado” (Id. n.º 220337938).

No entanto, tal circunstância não afasta a validade da notificação encaminhada, sobretudo porque compete ao devedor manter atualizado o endereço fornecido à instituição credora, em observância aos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, reafirmou a incidência do Tema 1.132/STJ inclusive nas hipóteses em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, desde que comprovado o envio ao endereço indicado no contrato:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC), conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.”

(STJ - REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Desse modo, em análise própria desta fase processual, não se verifica qualquer irregularidade apta a afastar a constituição em mora da parte devedora.

No tocante à alegada inexigibilidade do contrato eletrônico, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Isso porque a Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2.º, reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos firmados por meios diversos da certificação digital emitida pela ICP-Brasil, desde que aptos a demonstrar a autoria e a integridade do documento.

Os elementos probatórios constantes nos autos, evidenciam que a contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica dotada de mecanismos de rastreabilidade, com identificação de IP, registro de data e horário, além de autenticação por senha, circunstâncias que, em princípio, conferem validade ao ajuste celebrado.

Ademais, os agravantes não apresentaram qualquer elemento concreto apto a evidenciar eventual fraude ou falsidade documental, limitando-se a suscitar alegação genérica de invalidade da contratação eletrônica.

Nesse contexto, a simples ausência de certificação ICP-Brasil não é suficiente, por si só, para afastar a higidez do contrato ou impedir, neste momento processual, a eficácia da garantia fiduciária pactuada entre as partes.

Relativamente à alegada abusividade dos encargos (utilização do CDI) e a consequente descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 28, firmou o entendimento de que a descaracterização da mora exige a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

A mera alegação de abusividade, dissociada de prova inequívoca de que o encargo reputado ilegal é o causador da inadimplência substancial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora neste momento processual.

Ademais, a revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão deve ser arguida em contestação, não obstando, de plano, o cumprimento da liminar fundada em inadimplemento incontroverso.

Em síntese, os argumentos expendidos pelos recorrentes não possuem o condão de suspender ou revogar a decisão agravada, uma vez que o credor cumpriu rigorosamente os requisitos formais para a retomada do bem objeto da garantia fiduciária.

Ante o exposto, julgou prejudicados os embargos de declaração e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026